Tribunal: TJES
Processo: 5002865-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002865-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDA HEMERLY ARAUJO DE AGUIAR e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. DÍVIDA BANCÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS CORRENTES. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial. A decisão recorrida determinou o bloqueio e transferência de valores de contas bancárias dos agravantes para quitação parcial de dívida decorrente de contrato de crédito bancário. Os agravantes alegam a impenhorabilidade dos valores bloqueados, que seriam necessários para o sustento dos devedores, nos termos do art. 833, IV e § 2º do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da penhora de saldo em conta corrente de uma das partes agravantes, considerando que os valores constritos não advêm de salário; (ii) determinar se o bloqueio de valores na conta de agravante idosa com comorbidades e dependente de aposentadoria, compromete sua subsistência, devendo ser desbloqueado; e (iii) analisar se os valores bloqueados na conta do terceiro têm origem autônoma, sendo impenhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora de valores em conta corrente da primeira agravante é válida, uma vez que não se trata de salário ou verba de natureza alimentar, e não foram demonstrados prejuízos específicos que comprometeriam sua subsistência.

Quanto à agravante idosa, seu estado de saúde (acamada e com Alzheimer), aliado à dependência de seus proventos de aposentadoria para subsistência, justifica o desbloqueio dos valores, configurando a natureza impenhorável da verba alimentar, conforme art. 833, IV, do CPC.

A origem autônoma dos valores na conta do terceiro agravante não foi comprovada de forma suficiente para afastar a constrição, considerando que a movimentação bancária apresenta valores de origem diversa, inclusive de terceiros com o mesmo sobrenome, além da ausência de prova de que a conta seria exclusivamente destinada ao trabalho autônomo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, por maioria de votos.

Tese de julgamento
:

A penhora de saldo em conta corrente, desde que não proveniente de salário ou verba de natureza alimentar, pode ser realizada, desde que não comprometa a subsistência do devedor.

Verbas de natureza alimentar, como aposentadoria, são impenhoráveis quando essenciais à subsistência de pessoa idosa e doente, independentemente do valor.

A origem autônoma dos valores bancários deve ser comprovada de forma clara para que seja aplicada a impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019; STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19.4.2023, DJe de 24.5.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Des. Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002865-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: FERNANDA HEMERLY ARAUJO DE AGUIAR e OUTROS

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que Fernanda Hemerly Araujo de Aguiar, Alcenira da Gloria Hemerly (representada pela primeira Agravante) e Wanderson da Conceição de Aguiar interpuseram Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 7551697, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, deferiu parcialmente:

“(...) o pedido formulado pelos Executados (ID37051285) e DEFIRO o pedido subsidiário formulado pelo Exequente (ID37326136), ensejo no qual DETERMINO a transferência e a expedição de alvará referente a 70% setenta por cento) dos valores constritos em relação às Executadas abaixo indicadas (...).”

A alegação dos Agravantes que justifica e fundamenta o Agravo de Instrumento ora em análise é, evidentemente, a de que os valores que continuam constritos pelo MM. Juiz
a quo
são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV e § 2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Iniciado o julgamento em Sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, negou provimento ao recurso com base, em resumo, nos seguintes fundamentos:

“No que tange a tomadora do empréstimo, Fernanda Hemerly Araujo de Aguiar, penso que não há razão para a modificação do decisum, na medida em que o magistrado primevo não procedeu com o bloqueio mensal do salário dela, mas apenas de parte de um saldo existente em sua conta corrente.

Quanto a esse ponto, tenho que a recorrente não logrou êxito em demonstrar as razões que impediriam a penhora do aludido valor. Embora a recorrente aponte que sofrerá prejuízo com a constrição, ela não aponta estritamente quais seriam, o que era de rigor.

(...).

Já no que tange a segunda agravante, Alcenira Hemerly, também verifico que não há comprovação do suposto prejuízo que ela poderá sofrer com a constrição de R$265,32 (duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos) de sua conta bancária.

Ao que se observa, embora tenha a argumentação no sentido de que ela deveria pagar custos mensais como energia e água, não é crível que tal aconteça, uma vez que no próprio recurso é apontado que ela é acamada e que a sua mantença é feita pelo genro.

Outrossim, devo dizer que não houve determinação de perpetuação do bloqueio mensalmente, mas, apenas a constrição do valor encontrado.

No decisum recorrido o magistrado aponta que não há bloqueio de valores advindos de aposentadoria, o que esvazia a argumentação trazida no recurso.

Noutra plana, quanto ao terceiro recorrente, Wanderson da Conceição de Aguiar, também não há comprovação de que os valores constritos sejam provenientes de atividade autônoma, uma vez que a movimentação bancária demonstra valores diversos, alguns de pessoas com mesmo sobrenome e de forma recorrente.

(...).

É de curial sabença que a jurisprudência pátria tem caminhado no sentido de priorizar o adimplemento das obrigações, fazendo com que o credor possa ser restituído, ainda que minimamente, do valor que lhe é de direito.”

A conclusão externada pelo eminente Relator, insta ressaltar já em início de fundamentação, é amparada por precedente da Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual está assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3.
Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares
. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). (Sem grifo no original).

O citado precedente deixa claro que a relativização da impenhorabilidade sobre salários é excepcional e deve ser aplicada quando restarem inviabilizados outros meios de garantir a efetividade da execução, mas condicionada, “
apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
”

No caso dos autos,
data maxima venia
, entendo que apesar de restar demonstrada a excepcionalidade da medida em relação à primeira e ao terceiro Agravantes (Fernanda Hemerly Araujo de Aguiar e Wanderson da Conceição), há motivos para dissentir da conclusão do eminente Relator quanto à segunda Agravante (Alcenira da Gloria Hemerly) - a qual é representada pela primeira Agravante.

E estes motivos foram,
concessa venia
, muito bem expostos pela Procuradoria de Justiça que, no Parecer inserido no id 8291829, assim consignou em relação à segunda Agravante:

“(...) como afirmado pelo próprio magistrado
a quo
, a executada é ‘
uma senhora de idade avançada [80 anos], portadora de Alzheimer e outras comorbidades e dependente de cuidados
’. Assim, seu provento, que decorrente de sua aposentadoria, constitui verba alimentar, logo, impenhorável, independente do valor percebido, o qual, diga-se de passagem, não nos afigura exorbitante se identificado que a agravante é uma pessoa idosa com diversas comorbidades.

Desta forma, na atual fase do processo, esta Procuradoria de Justiça entende prudente que sejam angariados mais elementos probatórios aptos a num próximo momento, garantir a execução, sem que sejam retirados os proventos de subsistência da parte, o que nos faz concluir pelo acolhido do presente pleito.”

Assim como consignado pelo Ministério Público, entendo que a manutenção de constrição sobre parte dos proventos da segunda Agravante é capaz de comprometer sua subsistência digna, sobretudo em razão de sua idade avançada e seu estado de saúde, de modo que é prudente o provimento do recurso em relação a ela ante a ausência de mais elementos a permitir o bloqueio de valores em seu desfavor.

Do exposto, ao tempo em que divirjo
apenas em parte

do eminente Relator, dou parcial provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida em relação,
exclusivamente
, à Agravante Alcenira da Gloria Hemerly, de modo a determinar o desbloqueio de quaisquer valores que estejam bloqueados em suas contas e aplicações financeiras.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002865-72.2024.8.08.0000

AGVTE:
FERNANDA HEMERLY ARAUJO DE AGUIAR e OUTROS

AGVDO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na instância originária que determinou o bloqueio de valores existentes nas contas bancárias dos recorrentes.

Analisando os autos, verifico que o julgador primevo determinou o bloqueio e transferência imediata de valores encontrados nas contas dos recorrentes com o fito de saldar dívida contraída pela recorrida, decorrente do contrato de crédito bancário de nº 73006/1, averbando que os valores constritos não teriam o condão de inviabilizar o sustento dos recorrentes.

Além da primeira recorrente, ainda foi bloqueado valores do cônjuge dela e também de sua genitora, a qual figurou como fiadora no contrato em comento.

Os recorrentes alegam, em resumo, que os valores bloqueados são impenhoráveis, eis que necessários para o próprio sustento.

Pois bem.

No que tange a tomadora do empréstimo, Fernanda Hemerly Araujo de Aguiar, penso que não há razão para a modificação do decisum, na medida em que o magistrado primevo não procedeu com o bloqueio mensal do salário dela, mas apenas de parte de um saldo existente em sua conta corrente.

Quanto a esse ponto, tenho que a recorrente não logrou êxito em demonstrar as razões que impediriam a penhora do aludido valor. Embora a recorrente aponte que sofrerá prejuízo com a constrição, ela não aponta estritamente quais seriam, o que era de rigor.

É preciso deixar assente que estamos falando de dívida advinda da tomada de empréstimo de valor cuja origem é o cofre público, logo, trata-se de prejuízo coletivo, o qual precisa ser remediado, ainda que de maneira parcial, como bem ponderou o magistrado a quo.

Já no que tange a segunda agravante, Alcenira Hemerly, também verifico que não há comprovação do suposto prejuízo que ela poderá sofrer com a constrição de R$265,32 (duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos) de sua conta bancária.

Ao que se observa, embora tenha a argumentação no sentido de que ela deveria pagar custos mensais como energia e água, não é crível que tal aconteça, uma vez que no próprio recurso é apontado que ela é acamada e que a sua mantença é feita pelo genro.

Outrossim, devo dizer que não houve determinação de perpetuação do bloqueio mensalmente, mas, apenas a constrição do valor encontrado.

No decisum recorrido o magistrado aponta que não há bloqueio de valores advindos de aposentadoria, o que esvazia a argumentação trazida no recurso.

Noutra plana, quanto ao terceiro recorrente, Wanderson da Conceição de Aguiar, também não há comprovação de que os valores constritos sejam provenientes de atividade autônoma, uma vez que a movimentação bancária demonstra valores diversos, alguns de pessoas com mesmo sobrenome e de forma recorrente.

Demais disso, penso que poderiam ter sido apresentados outros elementos de prova que demonstrassem a situação profissional do recorrente, de modo a caracterizar que a referida conta bancária seria a única advinda do trabalho autônomo dele, o que não ocorreu.

Outrossim, registro que no caso em tela, como apontado pelo recorrido, houve o devido pagamento de custas processuais, além da contratação de advogado particular, demonstrando que os recorrentes possuem condições que não se assemelham a pessoas com carência de recursos.

É de curial sabença que a jurisprudência pátria tem caminhado no sentido de priorizar o adimplemento das obrigações, fazendo com que o credor possa ser restituído, ainda que minimamente, do valor que lhe é de direito.

A propósito, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE DETERMINOU A PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL QUE DEVE SER OBSERVADA À LUZ DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA, O BLOQUEIO SE REVELA COMO A ÚNICA FORMA DE SATISFAZER A DÍVIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA E AMPARADA NOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ATO ILEGAL OU ABUSIVO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.(Mandado de Segurança Cível, Nº 50072930320248219000, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Rosangela Carvalho Menezes, Julgado em: 05-08-2024)

A impenhorabilidade não pode mais ser um subterfúgio para que dívidas se perpetuem na eternidade, prejudicando particulares e, no caso da dívida como a dos autos, o próprio erário, haja vista tratar-se de verba oriunda de programa governamental.

Forte em todas as razões acima apontadas, por vislumbrar que não houve comprovação das alegações recursais, outro caminho não vislumbro senão a rejeição dele.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador
Relator

Acompanho o voto parcialmente divergente lançado pelo Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA.